Tribunal: TJES
Processo: 5021850-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021850-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA FERNANDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021850-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
:
VERA LUCIA FERNANDES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que sofreu com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, estes realizados por parte da Requerida e a título de um empréstimo que não contratou.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a) conceder a tutela de urgência postulada, determinando a expedição de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, os descontos realizados pelo réu
BANCO PAN S.A.
no benefício da autora (aposentadoria por idade previdenciária nb 171.781.481-3), referente ao empréstimo consignado sob o nº. 368565058. Encaminhe-se o ofício para o e-mail
gexvit@inss.gov.br
, devendo a secretaria carrear aos autos o respectivo comprovante de envio; b) declarar a nulidade do contrato nº. 368565058 e a inexistência dos débitos deles decorrentes; b) condenar o requerido a restituir à parte autora, em dobro, os valores descontados de sua aposentadoria por idade previdenciária, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso - evento danoso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).
Autorizo a compensação do valor R$1.159,83
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o negócio jurídico foi devidamente celebrado por agente capaz, contendo objeto lícito e em forma não defesa em Lei, ou seja, se trata de ato validamente celebrado ao qual não pode a sentença qualificar como nulo ou inexistente.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)